Tribunal: TJSP
Processo: 0023155-42.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso ministerial pugnando a cassação da decisão que julgou extinta a pena privativa de liberdade aplicada ao sentenciado, aduzindo o descumprimento de uma das condições do regime aberto, o que impediria a extinção – INADMISSIBILIDADE – Ausência de sustação cautelar ou revogação: decorrido o período de cumprimento da pena no regime aberto, mesmo que sem cumprimento das

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso ministerial pugnando a cassação da decisão que julgou extinta a pena privativa de liberdade aplicada ao sentenciado, aduzindo o descumprimento de uma das condições do regime aberto, o que impediria a extinção – INADMISSIBILIDADE – Ausência de sustação cautelar ou revogação: decorrido o período de cumprimento da pena no regime aberto, mesmo que sem cumprimento das condições impostas, impõe-se a declaração de extinção da pena privativa de liberdade, vez que atingido o término sem qualquer decisão a respeito – A desídia do Estado em acompanhar a execução penal não pode prejudicar o sentenciado, sendo inadmissível a regressão de regime após o término da reprimenda – Analogia in bonan partem ao artigo 90 do Código Penal.
Agravo improvido.